Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731615-83.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: GLEUTON DE SOUSA PEREIRA, JESSICA RODRIGUES SOUZA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 62370518), interposta pelo Réu, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 62370506), nos autos da ação indenizatória por danos morais, ajuizada por GLEUTON DE SOUSA PEREIRA e JÉSSICA RODRIGUES SOUZA, em desfavor deste Réu, da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Na sentença recorrida, o Juízo de origem julgou o pedido procedente e condenou os Réus “solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais”. Em suas razões recursais, o Apelante HOSPITAL SANTA MARTA LTDA requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que “o caso em apreço não se amolda as situações legalmente previstas em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação”, nos termos do art. 1.012 do CPC. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento do hospital Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença não se enquadra em nenhuma das situações previstas neste parágrafo primeiro, inexiste a previsão legal do cabimento deste requerimento. Assim, o requerimento deve ser indeferido, pois o recurso da apelação já é dotado, por si só, do efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento em seu dúplice efeito da apelação interposta pelo hospital Réu. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024 19:13:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador